Tribunal: TJDFT
Processo: 0019422-58.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019422-58.2015.8.07.0003 RECORRENTE: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: ANA RAYSSA FORMIGA MIRANDA, FÁBIO RIOS MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE PARTE DA AÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE” QUE NÃO SE REVELA COMO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM FAVOR DA CONSTRUTORA NO CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CABIMENTO. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na fase recursal, é cabível apenas a desistência do recurso (CPC, art. 998, caput), não da ação ou de parte desta. 2. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que os promissários compradores e a construtora/incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento. 4. A mera alegação da ocorrência de situação de força maior e/ou caso fortuito, fundamentada em entraves governamentais, não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária prometida à venda, uma vez que tal justificativa consiste em risco do próprio empreendimento imobiliário, além do que é totalmente previsível. 5. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 6. O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, motivo ensejador de resolução do contrato, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a aplicação da cláusula penal prevista em benefício da construtora, na hipótese de resolução contratual decorrente de inadimplemento total do consumidor, pois a existência de penalidade em desfavor somente dos promissários compradores gera-lhes onerosidade excessiva, violando o disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, assim como fere o princípio da isonomia no tratamento entre as partes. 7. Em que pese a possibilidade de inversão da cláusula penal, em desfavor da construtora, deve-se analisar a natureza jurídica da cláusula que se pretende inverter, pois, uma vez fixados os lucros cessantes, estes, em regra, não poderão ser cumulados com a cláusula penal compensatória, sob pena de bis in idem. 8. A cláusula penal moratória visa a intimidar a parte para o cumprimento da obrigação, servindo como uma punição nos casos de inadimplemento, não devendo ser confundida com a cláusula penal compensatória, que tem como finalidade indenizar o prejuízo decorrente da inexecução total daquilo que foi ajustado entre as partes, em substituição à prestação não cumprida. 9. Em se tratando, no caso em comento, de cláusula penal de natureza compensatória, incabível a cumulação de lucros cessantes com a referida multa contratual, por se tratar de institutos jurídicos com finalidades idênticas, pois ambos detentores de natureza indenizatória. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código Penal, alegando que o atraso para a entrega da obra derivou de caso fortuito, razão pela qual entende que não deve ser condenado ao pagamento de multa pelo suposto inadimplemento. Assevera que a decisão colegiada não observou as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça relativa aos temas 970/STJ, 971/STJ e 1002/STJ. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indicou o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à necessidade observância aos temas 970/STJ, 971/STJ e 1002/STJ, cumpre ressaltar que a turma julgadora decidiu pela possibilidade da inversão da cláusula penal, bem como ser inviável a cumulação com lucros cessantes, tendo em vista seu caráter indenizatório. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC (tema 970), decidiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.", e ao julgar o REsp 1614721/DF (tema 971) firmou a tese de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois infirmar a conclusão do órgão colegiada no sentido de ser a recorrente responsável pelo atraso na entrega da obra demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial interposto com fundamento na alínea “c” do autorizador constitucional, pois a recorrente não indicou o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio interpretativo, atraindo assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Ressalte-se, por fim, que o tema 1002/STJ, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017